Tribunal: TJDFT
Processo: 0721251-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0721251-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO ANTONIO BATISTA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCO ANTÔNIO BATISTA DA SILVA contra decisão (ID 159954676) da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu a tutela de urgência, pela qual o autor pretendia o imediato enquadramento como pessoa com deficiência física para fins de concurso à vaga de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas. Em suas razões (ID 47295792), alega que: 1) apresentou laudos psiquiátricos e psicológico, exames e diagnóstico de médico psiquiatra e possui filho portador do Transtorno do Espectro Autista – TEA; 2) foi apresentada justificativa genérica e rasa para o indeferimento, o que dificulta a defesa do autor; 3) a avaliação é subjetiva; 4) o diagnóstico deve ser baseado nos laudos apresentados; 5) a falta de justificativa fere os princípios da publicidade dos atos administrativos, o direito à ampla defesa e ao contraditório; 6) a assinatura por médico particular não desqualifica o laudo médico; 7) não é necessária perícia médica para conceder a tutela de urgência; 8) as pessoas com deficiência devem receber apoio e integração social; 9) a pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais; 10) o grau de debilidade do agravante, pode ser suprido pelo laudo neuropsicológico, que aponta déficit nas habilidades sociais e emocionais, limitações na comunicação e na imaginação, dificuldade na flexibilização de regras, preferência pela manutenção de padrões repetitivos e de rotina. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que seja reintegrado na relação final dos candidatos aprovados na perícia médica, nas vagas destinadas a portador de deficiência. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, os requisitos para a antecipação de tutela não estão presentes. É fato incontroverso que o autor, ora agravante, fez sua inscrição no concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para Auditor de Atividades Urbanas e Auditor Fiscal de Atividades Urbanas, cargo 101 – Vigilância Sanitária do Concurso Público no Edital 01/2022 - ATUB da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal. Após a realização de avaliação biopsicossocial por equipe multidisciplinar, perdeu o direito de concorrer às vagas destinadas aos candidatos com deficiência ao argumento de que é “necessário avaliação mais aprofundada para caracterizar as limitações do paciente e diagnóstico de TEA” (ID 159915024, autos originais). Nos termos do artigo 5o da Lei Distrital 4.317/2009, devem se considerar as seguintes categorias de deficiência: “(...) VI – autismo: comprometimento global do desenvolvimento, que se manifesta tipicamente antes dos três anos, acarretando dificuldades de comunicação e de comportamento e caracterizando-se frequentemente por ausência de relação, movimentos estereotipados, atividades repetitivas, respostas mecânicas e resistência a mudanças nas rotinas diárias ou no ambiente e a experiências sensoriais;” A definição de deficiência encontra-se no Decreto 3.298/1999, com redação dada pelo Decreto 5.296/2004, que assim estabelece: “Art. 3o Para os efeitos deste Decreto, considera-se: I – deficiência – toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano; II – deficiência permanente – aquela que ocorreu ou se estabilizou durante um período de tempo suficiente para não permitir recuperação ou ter probabilidade de que se altere, apesar de novos tratamentos; III - incapacidade – uma redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social, com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para que a pessoa portadora de deficiência possa receber ou transmitir informações necessárias ao seu bem-estar pessoal e ao desempenho de função ou atividade a ser exercida. Art. 4o É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas seguintes categorias: I - deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções; II - deficiência auditiva - perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz; III - deficiência visual - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60o; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores; IV- deficiência mental – funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: a) comunicação; b) cuidado pessoal; c) habilidades sociais; d) utilização da comunidade; d) utilização dos recursos da comunidade; e) saúde e segurança; f) habilidades acadêmicas; g) lazer; e h) trabalho; V -deficiência múltipla – associação de duas ou mais deficiências.” A Lei 12.764/2012 instituiu a “Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista”. O seu art. 1o estabelece: “Art. 1o Esta Lei institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista e estabelece diretrizes para sua consecução. § 1o Para os efeitos desta Lei, é considerada pessoa com transtorno do espectro autista aquela portadora de síndrome clínica caracterizada na forma dos seguintes incisos I ou II: I - deficiência persistente e clinicamente significativa da comunicação e da interação sociais, manifestada por deficiência marcada de comunicação verbal e não verbal usada para interação social; ausência de reciprocidade social; falência em desenvolver e manter relações apropriadas ao seu nível de desenvolvimento; II - padrões restritivos e repetitivos de comportamentos, interesses e atividades, manifestados por comportamentos motores ou verbais estereotipados ou por comportamentos sensoriais incomuns; excessiva aderência a rotinas e padrões de comportamento ritualizados; interesses restritos e fixos. § 2o A pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais.” (grifou-se) No intuito de elastecer a proteção das pessoas com deficiência, a Lei 13.146/2015, sem revogar a Lei 7.853/1989, disciplinou no artigo 2o o conceito de pessoa com deficiência: “Art. 2o Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.” O edital do concurso, por sua vez, tratou das regras para a participação dos candidatos com deficiência da seguinte forma (ID 159915016 – Pág. 3 - autos originais): “7. DAS VAGAS DESTINADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 7.1 Às pessoas com deficiência, é assegurado o percentual de 20% (vinte por cento) das vagas existentes ou das que vierem a surgir no prazo de validade deste Concurso Público, nos termos da Lei no 4.949/2012, e do art. 54 da Lei no 6.637/2020, e em conformidade com a Decisão Normativa no 1/2018 do Tribunal de Contas do Distrito Federal, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal, de 13 de junho de 2018. 7.2 Serão consideradas pessoas com deficiência aquelas que se enquadrarem no art. 2o da Lei Federal no 13.146/2015; nas categorias discriminadas nos arts. 3o e 4o do Decreto Federal no 3.298/1999, com as alterações introduzidas pelo Decreto Federal no 5.296/2004; no § 1o do art. 1o da Lei Federal no 12.764/2012 (Transtorno do Espectro Autista); nos arts. 3o e 5o da Lei Distrital no 4.317/2009; no § 6o do art. 8o da Lei Distrital no 4.949/2012, observados os dispositivos da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo Decreto Federal no 6.949/2009 e da Lei no 14.126/2021. 7.3 Ressalvadas as disposições especiais contidas neste Edital, o candidato com deficiência participará deste Concurso Público em igualdade de condições com os demais quanto a avaliação e aprovação, à pontuação mínima exigida e a todas as demais normas deste Concurso Público. 7.4 O candidato com deficiência concorrerá às vagas de ampla concorrência e às vagas reservadas, de acordo com a sua classificação no concurso público. 7.5 O candidato que se declarar ser pessoa com deficiência, se aprovado e classificado no concurso público, terá seu nome publicado em lista à parte e, caso obtenha classificação necessária, figurará também na lista de classificação geral. 7.6 Na hipótese de não haver número suficiente de candidatos aprovados para vagas reservadas às pessoas com deficiência, as vagas remanescentes são revertidas para a ampla concorrência. 7.7 A nomeação dos candidatos aprovados respeitará os critérios de alternância e de proporcionalidade, que consideram a relação entre o número total de vagas e o número de vagas reservadas. 7.8 Em caso de desistência de candidato com deficiência aprovado em vaga reservada, a vaga será preenchida pelo candidato PcD posteriormente classificado. 7.9 A deficiência e a compatibilidade para as atribuições do cargo são verificadas antes da posse, por ocasião da avaliação biopsicossocial. 7.10 Para concorrer à vaga para Pessoas com Deficiência, o candidato deverá enviar, impreterivelmente até o dia 1 de fevereiro de 2023: a) requerimento específico disponível na página de acompanhamento do concurso público, no endereço eletrônico http://www.iades.com.br, devidamente preenchido e assinado; b) cópia autenticada em cartório do documento de identidade (ver subitem 11.4) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF); c) laudo médico, emitido no máximo 12 (doze) meses anteriores ao início do período de inscrições, que deve atestar a espécie e o grau ou o nível de sua deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID), bem como a provável causa da deficiência. O laudo deve conter a assinatura e o carimbo do médico com o número de sua inscrição no Conselho Regional de Medicina (CRM). 7.10.1 A documentação acima deverá ser enviada via postal (SEDEX), para IADES – Concurso Público AATUB, Caixa Postal 15.920, CEP 71.070-640, Guará II, Brasília/DF, ou entregue pessoalmente ou por terceiro (mediante procuração simples) na CAC-IADES (ver item 21), desde que cumprida a formalidade de inscrição dentro do prazo citados no item 5.2 deste Edital. 7.10.2 Não será aceita documentação recebida após o período citado no subitem 7.10. 7.11 O candidato com deficiência deverá cumprir a formalidade de inscrição, conforme item 5 deste Edital e, caso não proceda as orientações deste item, perderá o direito de concorrer às vagas reservadas para pessoas com deficiência e concorrerá apenas para as vagas de ampla concorrência. 7.12 O resultado preliminar da análise da documentação para concorrer às vagas destinadas aos candidatos com deficiência será divulgado na data provável de 7 de fevereiro de 2023, no endereço eletrônico http://www.iades.com.br. 7.13 Do resultado preliminar da análise da documentação para concorrer às vagas destinadas aos candidatos com deficiência, caberá recurso que deverá ser interposto online, por meio do Ambiente do Candidato no endereço eletrônico http://www.iades.com.br, em até 2 (dois) dias úteis após a sua divulgação. 7.14 Ao término da apreciação dos recursos, o IADES divulgará, no endereço eletrônico http://www.iades.com.br, na data provável de 17 de fevereiro de 2023, as listagens com o resultado final dos pedidos para concorrer às vagas destinadas aos candidatos com deficiência. 7.15 A classificação e a aprovação do candidato não garantem a ocupação das vagas reservadas às pessoas com deficiência, devendo o candidato, ainda, submeter-se à avaliação biopsicossocial.” Na hipótese, os documentos apresentados não confirmam o diagnóstico de TEA. O relatório psiquiátrico (ID 159915025) e o laudo psicológico (ID 159915028) descrevem o comportamento do agravante e afirmam que foram apontados sinais e características do Transtorno do Espectro Autista, porém, não fazem um diagnóstico final. O documento assinado pela médica Laís Bento Granja (ID 159915026) não constitui laudo, apenas menciona “paciente supracitado, após avaliação psiquiátrica e psiconeurológica, possui diagnóstico de transtorno do espectro autista”. O Poder Judiciário não pode adentrar no mérito administrativo da banca examinadora: deve se limitar à análise da legalidade do ato. Assim, em uma primeira análise, foi garantido ao candidato o contraditório e a ampla defesa, conforme se extrai da resposta ao recurso administrativo examinado pela banca. A nulidade judicial do ato administrativo por ausência de fundamentação, ou de ilegalidade na ação da banca avaliadora, depende de instrução processual, observado o contraditório, o que é incompatível com o rito do agravo de instrumento. A necessidade de maior aprofundamento da matéria - sob o crivo do contraditório e da ampla defesa - impede a concessão da tutela de urgência requerida na petição inicial. INDEFIRO o pedido de tutela antecipada recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de maio de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator